Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706274-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDAL OLIVEIRA BRITO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Randal Oliveira Brito de Moura contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 69117461), que, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Nas razões recursais (ID 69383628), o embargante/agravante sustenta a ocorrência de omissão na decisão monocrática. Argumenta que o pedido foi expressamente formulado, com exposição detalhada dos requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC e alega ser inegável a existência do pedido e da sua fundamentação. Pontua que, em casos semelhantes, houve atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante das razões recursais, pleiteia “1. O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com vistas a sanara omissão apontada, reconhecendo-se que o pedido de efeito suspensivo foi expressamente formulado na exordial; 2. O pronunciamento expresso acerca da fundamentação apresentada no Agravo de Instrumento para concessão do efeito suspensivo;3. Caso este Tribunal entenda ser o caso, o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para reformar a decisão e conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Nas razões recursais (ID 69383628), o embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão monocrática. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício apontados pelo embargante. Sobre o vício da omissão, o parágrafo único do art. 1.022 do CPC apresenta suas hipóteses, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . Ao abordar a temática da fundamentação das decisões judiciais e o disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] indica a existência de duas técnicas distintas de fundamentação, a suficiente e a exauriente, e conclui que o direito brasileiro adota a primeira técnica. Confira-se: Há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões judiciais: exauriente (completa) e suficiente. Na fundamentação exauriente, o juiz é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, enquanto na fundamentação suficiente basta que enfrente e decida todas as causas de pedir do autor e todos os fundamentos de defesa do réu. Como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados em várias alegações, na fundamentação suficiente o juiz não é obrigado a enfrentar todas elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do fundamento de defesa. O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. No particular, a decisão monocrática recorrida fundamentou todas as matérias pertinentes ao momento processual forma lógica, sem omissão a ser suprida. Explica-se. Nas razões de agravo de instrumento, o agravante pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos: 2. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Diante da urgência e da evidência do direito da Agravante, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para restabelecer a tramitação do cumprimento de sentença. 3. PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a. O deferimento do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença; (...) Sobre o ponto, na decisão recorrida destacou-se a necessidade de “(...) fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo” e constatou-se que “(...) embora na parte final conste pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se apenas fundamentação acerca da desnecessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva na hipótese, sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso”. Por pertinente, confira-se a fundamentação desenvolvida na r. decisão recorrida sobre o ponto: Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado neste e. TJDFT acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, embora na parte final conste pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, depreende-se apenas fundamentação acerca da desnecessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva na hipótese, sem a expressa indicação da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de omissão, quando, na realidade, pretendem os embargos a adequação do pronunciamento judicial ao particular interesse do embargante. A pretensão de reexame da decisão, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 69117461. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 189.